Tribunal: STJ
Processo: 0039799-29.2012.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500620 - ES (2023/0386630-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
THYAGO LEAL FERREIRA - ES027907
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA ROCHA
AGRAVADO
: ENEDIMARIS EVITO RIBEIRO ROCHA
ADVOGADOS
: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
VICTOR DE PAULA VASCONCELOS - ES023516
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA.
DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a tese de culpa do comprador pelo atraso,
concluindo que a mora da construtora foi devidamente comprovada, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A expedição do "habite-se" não se confunde com a entrega das chaves, sendo
esta o marco final da mora da construtora, conforme entendimento consolidado
do STJ. A análise da aplicação da exceção do contrato não cumprido
demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
3. O reconhecimento do dano moral foi fundamentado em circunstâncias
excepcionais, como o impacto financeiro significativo e a instabilidade
emocional causada ao comprador, o que transcende o mero inadimplemento
contratual. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, também vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52491414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 444e7f40-bf3b-4c8b-a2f8-3af3c0af5cde

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 444e7f40-bf3b-4c8b-a2f8-3af3c0af5cde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500620 - ES (2023/0386630-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
THYAGO LEAL FERREIRA - ES027907
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA ROCHA
AGRAVADO
: ENEDIMARIS EVITO RIBEIRO ROCHA
ADVOGADOS
: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
VICTOR DE PAULA VASCONCELOS - ES023516
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA.
DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a tese de culpa do comprador pelo atraso,
concluindo que a mora da construtora foi devidamente comprovada, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A expedição do "habite-se" não se confunde com a entrega das chaves, sendo
esta o marco final da mora da construtora, conforme entendimento consolidado
do STJ. A análise da aplicação da exceção do contrato não cumprido
demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
3. O reconhecimento do dano moral foi fundamentado em circunstâncias
excepcionais, como o impacto financeiro significativo e a instabilidade
emocional causada ao comprador, o que transcende o mero inadimplemento
contratual. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, também vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SC2 SHOPPING PRAIA DA
COSTA LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (e-STJ, fls. 524-525):

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. CLÁUSULA PENAL.
PLEITO DE INVERSÃO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I -
Dada a ausência de fundamentação nas razões de julgamento acerca da
condenação de pagamento pela taxa de ocupação, de ofício, tornou-se nulo o
item do dispositivo respectivo, e com fulcro no
§3 0 , inc. I, do CPC
art. 1013,
analisou-se a questão. II - Entendeu-se não merecer amparo tal pretensão, vez
que a Terceira Câmara Cível manifesta-se no sentido de que como os lucros
cessantes têm caráter reparatório e não sancionatório, não é possível inverter a
taxa de ocupação do imóvel prevista em cláusula em caso de rescisão como
critério para fixação de seu valor. III - Mostra-se assente nesta Egrégia Corte,
com esteio em entendimento pacificado no C. ST], a validade da cláusula de
tolerância comumente prevista em contratos de compra e venda de imóveis.
Assim, constando nos autos comprovação de que a entrega das chaves do
imóvel em debate ocorreu somente em 22.11.2011, entendeu-se escorreito o
decisum ao declarar atraso da obra no intervalo entre o prazo inicialmente
previsto, acrescido dos 120 dias, e a efetiva entrega dos chaves, o qual alcança
lapso de quase seis meses. IV - No caso, além de haver previsão de cláusula
penal também em desfavor da promitente vendedora, é sabido que restou
estabelecida pelo Tribunal de Cidadania, no julgamento dos REsp 1.635.428/SC
e 1.498.484/DF, a impossibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal
com lucros cessantes (Tema 970). Assim, tendo a sentença vergastada
reconhecido o direito do promitente comprador ao ressarcimento dos aluguéis
pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel, descabida sua
cumulação com a cláusula penal prevista contratualmente. V - Entendeu-se que
os transtornos enfrentados pelo promitente comprador, que estava pagando
aluguel e as respectivas prestações do contrato em discussão ao mesmo tempo,
de modo a quase esgotar sua capacidade financeira, não podem ser
considerados como mero aborrecimento do cotidiano, ou tratar-se o caso de
mero inadimplemento contratual, motivo pelo qual manteve-se a condenação
sentenciai a título de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VI -
Determinou-se constar como termo inicial dos juros de mora sobre a
condenação de indenização por dano moral, a data da citação, vez que trata-se
de relação contratual. Precedentes do C. STJ. VII - Com esteio nos critérios
estabelecidos no § 2 0 do
do CPC, enterideu-se que o percentual de
art. 85,
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se condizente com as
peculiaridades da demanda, vez que apesar do alto grau de zelo do patrono da
parte autora e de importância da causa, a simplicidade da temática envolvida e
o prazo inferior a quatro anos entre o ajuizamento e a sentença proferida
também devem ser considerados. VIII - Recursos conhecidos. Parcial
provimento ao interposto por SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. Negado
provimento ao de Luciano de Souza Rocha. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA
CíVEL) em, À unanimidade, conhecer do recursos de apelação, dar parcial
provimento ao interposto por SC2 Shopping Praia da Costa Ltda, negar
provimento ao interposto por Luciano de Souza Rocha, e de ofício, tornar nulo
parte do dispositivo sentenciai que condenou ao pagamento da taxa de
ocupação, nos termos do voto do Relator."

Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

Os embargos de declaração opostos por LUCIANO DE SOUZA ROCHA foram
rejeitados (e-STJ, fls. 578-579), enquanto os embargos de declaração opostos por SC2 SHOPPING
PRAIA DA COSTA LTDA foram parcialmente acolhidos (e-STJ, fls. 580-582). Em seguida,
novos embargos de declaração opostos por SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA foram
acolhidos (e-STJ, fls. 599-601).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido negativa de prestação
(i)
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
jurisdicional, enquanto o acórdão não teria enfrentado a alegação de que o atraso na entrega das
chaves adviria de demora do comprador em contratar o financiamento, o que seria essencial ao
deslinde da controvérsia.
, pois a entrega das chaves teria
(ii) arts. 476 do Código Civil e 52 da Lei 4.591/1964
sido legitimamente condicionada à quitação do saldo devedor, de modo que não teria havido mora
da construtora após a expedição do “
”.
habite-se
(iii)
VI, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186, 927 e 944 do
art. 6,
, pois o dano moral não decorreria, por si só, do atraso na entrega do imóvel, ausentes
Código Civil
circunstâncias excepcionais que caracterizariam violação a direito da personalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 628-632).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, Luciano de Souza Rocha e sua esposa propuseram
ação ordinária de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em
face da Construtora Sá Cavalcante Ltda., alegando atraso na entrega das chaves do imóvel
adquirido, inicialmente prevista para 05.02.2011, com entrega efetiva em 22.11.2011. Sustentaram
abusividade da cláusula de tolerância, pleitearam a equiparação de penalidades por mora do
fornecedor às previstas ao consumidor, o ressarcimento de aluguéis e taxas de condomínio
suportados no período de atraso e a compensação por dano moral.
A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reputou
válida a cláusula de tolerância contratual, fixou o atraso a partir de 05.06.2011, condenou a
requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais (com juros a partir do evento danoso e
correção da sentença), aplicou juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor pago,
determinou a indenização pela taxa de ocupação em 1% do preço de venda por mês de atraso e a
restituição dos aluguéis desde fevereiro de 2011, além de custas e honorários de 10% sobre a
condenação (e-STJ, fls. 357-360).
No acórdão, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, de ofício, anulou a condenação à taxa de ocupação por ausência de fundamentação, rejeitou
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

a inversão da cláusula de taxa de ocupação, confirmou a validade da cláusula de tolerância,
manteve o atraso entre 05.06.2011 e 22.11.2011, vedou a cumulação de cláusula penal com lucros
cessantes, preservou o dano moral de R$ 10.000,00 e fixou como termo inicial dos juros de mora
dos danos morais a data da citação, mantendo honorários em 10%, com parcial provimento ao
recurso da SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. e desprovendo o de Luciano. Nos embargos de
declaração, rejeitou os de Luciano; acolheu, em parte, os da SC2 para ajustar o marco dos aluguéis
a 05.06.2011, fixar correção e juros, e redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte;
e, em novos embargos da SC2, determinou, quanto aos danos materiais, correção pelo INPC/IBGE
até a citação e, após, juros pela SELIC, e, quanto aos danos morais, incidência exclusiva da SELIC
a partir da citação (e-STJ, fls. 524-531, 578-582, 599-601).
No agravo, a parte recorrente impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade defendendo a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ e a ocorrência de
violação aos dispositivos legais federais indicados, reiterando as teses do recurso especial.
Da admissibilidade do agravo em recurso especial.
O agravo é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual
comporta conhecimento. Passo, então, à análise do recurso especial.
Análise das teses recursais.
1. Da violação ao
II, do CPC (negativa de prestação jurisdicional).
art. 1.022,
A recorrente sustenta que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não se manifestar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, sobre a tese
central de sua defesa: a de que o atraso na entrega das chaves não lhe seria imputável, mas sim
decorrente da demora do próprio comprador em obter o financiamento bancário para quitação do
saldo devedor.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pela recorrente (e-
STJ, fls. 580-582) consignou expressamente sobre o ponto, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 582):

"Todavia, no que se refere ao período da mora fixado no acórdão, manifesto-me
no sentido de não alterá-lo, haja vista que realizado com esteio nos documentos
apresentados nos autos, e mais, é sabido que o juiz não encontra-se obrigado a
rechaçar todos os argumentos apresentados pela parte se já convencido de seu
posicionamento por outros tantos."

Verifica-se que o órgão julgador, embora de maneira concisa, enfrentou a questão,
concluindo que a análise da documentação constante dos autos era suficiente para manter a sua
convicção sobre o período da mora, afastando, assim, a tese de culpa exclusiva ou concorrente do
comprador. O fato de a fundamentação adotada não ser extensa ou detalhada como pretendia a
recorrente não configura, por si só, omissão ou ausência de prestação jurisdicional. O julgador não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder
um a um todos os seus argumentos.
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da recorrente com o mérito da
decisão que lhe foi desfavorável, buscando, sob a capa de violação ao
do CPC, a
art. 1.022
rediscussão da matéria já decidida. A via dos embargos de declaração, e por conseguinte do
recurso especial por negativa de prestação jurisdicional, não se presta a tal finalidade.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Portanto, não há que se falar em violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Da violação aos arts. 476 do Código Civil e 52 da
(exceção do
Lei 4.591/1964
contrato não cumprido e ausência de mora da construtora).
A parte recorrente argumenta que a entrega das chaves do imóvel foi legitimamente
condicionada à quitação integral do saldo devedor pelo comprador, conforme previsão contratual e
legal, em especial o
do Código Civil (exceção do contrato não cumprido) e o
da
art. 476
art. 52
(Lei de Incorporações Imobiliárias).
Lei no 4.591/1964
Sustenta, ainda, que, uma vez expedido o "
" dentro do prazo contratual (considerada a tolerância), a construtora não poderia ser
habite-se
considerada em mora, haja vista que a efetiva imissão na posse dependia do adimplemento das
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

obrigações do comprador. Alega, também, que o comprador demorou a obter o financiamento
bancário e, portanto, não teria cumprido sua parte da avença, o que justificaria a retenção das
chaves pela vendedora. Segundo a recorrente, o acórdão local teria ignorado essa perspectiva, que
afastaria a sua mora e, consequentemente, as condenações dela decorrentes.
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao proferir o acórdão da apelação (e-
STJ, fls. 524-531) e ao analisar os embargos de declaração subsequentes (e-STJ, fls. 578-582),
delimitou o período da mora da construtora entre 05 de junho de 2011 (fim do prazo de tolerância)
e 22 de novembro de 2011 (data da efetiva entrega das chaves). Ao fazê-lo, o colegiado consignou
expressamente que "a emissão do habite-se pelo município não corresponde à efetiva entrega do
imóvel para o seu adquirente, que ocorre apenas com a respectiva entrega das chaves, momento
" (e-STJ, fl. 528).
em que é proporcionado o gozo das faculdades inerentes ao proprietário
Com base nesse entendimento, fixou que a mora da construtora perdurou até a data da
entrega das chaves, desconsiderando a data do "
" como marco final para o cumprimento
habite-se
da obrigação de entregar o imóvel.
Embora o acórdão recorrido não tenha feito menção expressa aos arts. 476 do Código
Civil e 52 da
a matéria subjacente - a configuração da mora da construtora e a
Lei no 4.591/1964,
natureza da entrega das chaves em relação à quitação do saldo devedor - foi devidamente
prequestionada de forma implícita.
Esta Corte entende que o prequestionamento ocorre quando a tese jurídica, que
fundamenta o recurso especial, é debatida e decidida pelo Tribunal de origem, ainda que sem a
indicação numérica dos dispositivos legais.
No presente caso, o Tribunal estadual analisou e se posicionou sobre a relação jurídica
em disputa, o que envolveu a interpretação das obrigações contratuais e legais das partes quanto ao
momento da entrega do imóvel e à configuração da mora, dialogando, portanto, com o conteúdo
normativo dos artigos tidos por violados.
Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
expedição do "
" não se confunde com a efetiva entrega do imóvel, sendo esta última o
habite-se
marco para o cumprimento da obrigação da construtora e para a contagem, por exemplo, de
eventuais lucros cessantes. A disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
é o termo final para a mora da vendedora, pois somente com a entrega das chaves o comprador
pode usufruir plenamente do bem.
A recorrente, em seu agravo (e-STJ, fls. 656-658), mencionou o precedente desta Corte
no
(e-STJ, fls. 538-539 e 617-618), que tratou de caso em que a entrega das
REsp 1.823.341/SP
chaves foi condicionada ao pagamento do saldo devedor. Todavia, a análise da aplicabilidade deste
precedente ao caso concreto, e da tese de exceção do contrato não cumprido, demandaria um
aprofundado reexame da narrativa fática e da interpretação das cláusulas contratuais para
determinar a quem recaiu a culpa pelo atraso na quitação do saldo devedor e, consequentemente,
na entrega das chaves.
O Tribunal de origem, ao analisar o contrato e as provas produzidas, assentou que "
" (e-STJ, fl.
existiu mora da agravante na entrega das chaves, e não inadimplemento da recorrida
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

640). Rever tal entendimento, para afastar a mora da construtora e reconhecer a culpa do
comprador pelo atraso na quitação do saldo devedor, exigiria inevitavelmente o reexame do
conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, a fim de verificar se a demora
na obtenção do financiamento foi de responsabilidade exclusiva do comprador e se a construtora
cumpriu todas as suas obrigações para a disponibilização do imóvel. Tal procedimento é vedado na
via estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ademais, esta Corte já pacificou o entendimento: Confira:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DA
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
LUCROS
CESSANTES.
TERMO
FINAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença para
julgar parcialmente procedente ação de indenização por atraso na entrega de
imóvel, condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes, indenização
por danos morais, despesas condominiais e de IPTU antes da entrega das
chaves, além de julgar improcedente a reconvenção. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora contratual é da
requerida ou dos autores, e se a teoria da exceção do contrato não cumprido se
aplica ao caso; (ii) saber se o termo final para a contagem dos lucros cessantes
deve ser a data da expedição do habite-se ou a data da entrega das chaves. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem concluiu que houve atraso na conclusão da obra e que
os autores não estavam em mora com suas prestações, aplicando-se a exceção
do contrato não cumprido; a revisão das conclusões adotadas na origem
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os lucros cessantes devem ser
contabilizados até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma. Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplicam-se as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das teses defendidas no recurso especial
implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame
de elementos fático-probatórios. 2. Os lucros cessantes devem ser
contabilizados até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 475,
476, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.946.084/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
16/10/2023;
REsp n. 1.729.593/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.601.662/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
25/8/2025,
28/8/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OBRIGAÇÕES
CPC/2015.
CONTRATUAIS DA VENDEDORA. MARCO FINAL. HABITE-SE. REEXAME
DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA
COMPRADORA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 5 E
7 DA SÚMULA DO STJ. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
83/STJ.
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como averiguar, em
recurso especial, se as partes convencionaram para que as obrigações da
empresa agravante cessassem com o habite-se, e não com a entrega das
chaves.
4. A Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das
chaves, e não inadimplemento da recorrida. Para rever tal entendimento,
acolhendo a pretensão de afastar as condenações pecuniárias impostas à
empresa com base no atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova
análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
5. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos
recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do
imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora,
a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma" (
Relator Ministro
REsp n. 1.729.593/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
25/9/2019,
, o que foi observado pelo Tribunal a quo.
27/9/2019)
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas
n. 284 do STF e 5, 7 e 83 do STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.987.283/AM,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
29/8/2022,
31/8/2022,

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CPC/15. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. MORA DO PROMITENTE
VENDEDOR.
REEXAME
DE
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não prospera a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte. Precedentes.
2. De acordo com o entendimento sumulado desta Corte, "na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor" (
.
Súmula 543/STJ)
3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros
cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido
o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
4. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do
imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar
a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos
5. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a
fim de afastar o pagamento de indenização por danos morais.
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.767.876/RJ,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
g.n.)
27/6/2022,
29/6/2022,

O acórdão recorrido, ao fixar a mora até a efetiva entrega das chaves, está em
consonância com essa orientação, que privilegia a efetiva fruição do bem pelo comprador como
marco para o fim da mora do vendedor.
Portanto, a irresignação recursal quanto a este ponto encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ, não merecendo prosperar.
Assim, o recurso especial não comporta conhecimento neste tópico.
3. Da violação aos arts. 6o, VI, do CDC, e 186, 927 e 944 do Código Civil
(inexistência de dano moral).
A recorrente defende que o mero atraso na entrega do imóvel não configura, por si só,
dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem
direitos da personalidade, o que não teria ocorrido no caso.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, reconheceu que o simples inadimplemento
contratual não gera dano moral, mas manteve a condenação com base nas peculiaridades do caso
concreto. Constou expressamente do acórdão (e-STJ, fl. 530):

"[...] entendo que os transtornos enfrentados pelo promitente comprador, que
estava pagando aluguel e as respectivas prestações do contrato em discussão
ao mesmo tempo, de modo a quase esgotar sua capacidade financeira, não
podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano. Não é crível
admitir que a enorme ansiedade para finalmente ocupar o tão sonhada casa
própria frustrada por ato abusivo da requerida não ultrapasse simples dissabor
em sua rotina. Desse modo, entendo merecer respaldo o pedido de indenização
por danos morais pleiteados, conforme reconheceu a sentença vergastada, vez
que os atos perpetrados causaram violação a direitos extrapatrimoniais
consistentes em transtornos anormais, de abalo considerável, de instabilidade
emocional na vida do promitente comprador."

Como se vê, a Corte estadual não se baseou na mera presunção de dano decorrente do
atraso. Pelo contrário, fundamentou sua decisão em elementos fáticos específicos, como o impacto
financeiro significativo na vida do comprador, que se viu obrigado a arcar simultaneamente com o
custo de aluguel e com as prestações do imóvel, situação que, segundo o julgado, quase esgotou
sua capacidade financeira e gerou instabilidade emocional que transcendeu o mero dissabor.
A jurisprudência desta Corte Superior, de fato, pacificou-se no sentido de que o
simples descumprimento do prazo de entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

venda, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Contudo, o mesmo entendimento
ressalva a possibilidade de sua configuração quando houver circunstâncias excepcionais que,
devidamente comprovadas, extrapolem o mero aborrecimento.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, de forma genérica, sem
a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no aresto recorrido, impede o conhecimento do recurso especial ante a
deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis
os lucros cessantes quando a rescisão contratual por atraso na entrega do
imóvel se dá por culpa do promitente vendedor.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel é
incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de
uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por
sua gravidade. Precedentes. Hipótese em que a Corte local, dadas as
particularidades da causa, consignou existir abalo psicológico apto a
caracterizar dano moral. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula
284 do STF, por analogia.
4.1. É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de
ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico
entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio
na alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.149.143/RJ,
Ministro Marco Buzzi
julgado em
DJEN de
g.n.)
25/11/2024,
29/11/2024,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIVIL. COMPRA E
ART. 1.022
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO INJUSTIFICADO NA ENTREGA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra
não caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia,
indenização a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que
acarrete dano extrapatrimonial relevante.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.461.357/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
30/9/2024,
3/10/2024,

No caso em apreço, o Tribunal
, soberano na análise das provas, identificou e
a quo
valorou tais circunstâncias excepcionais. Rever essa conclusão, para afastar a ocorrência do dano
moral, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a fim de
perquirir a real extensão dos transtornos sofridos pelo recorrido e seu impacto em sua esfera
Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

pessoal e financeira. Tal procedimento é vedado na via estreita do recurso especial, por força do
óbice da Súmula 7 do STJ.

"CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE
FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. LUCROS
CESSANTES PRESUMIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ. REDUÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado
entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
2. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de
motivo de força maior para o atraso na entrega da unidade, exige o reexame
das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido
o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos
lucros cessantes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, em regra, a
alteração do valor da verba honorária em recurso especial se mostra inviável,
porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático- probatório dos
autos, ressalvando-se, apenas, as hipóteses de valor excessivo ou irrisório, o
que não se verifica na hipótese.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial."
(
relator
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.825.084/MT,
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
17/3/2025,
21/3/2025,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz
de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a
parte agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.592.602/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
26/8/2024,
30/8/2024,

Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

Portanto, estando o acórdão recorrido fundamentado nas particularidades fáticas da
causa para reconhecer o dano moral, a pretensão da recorrente de afastar a condenação encontra
impedimento na Súmula 7/STJ.
Do dispositivo.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
art. 85,
fixados em desfavor da recorrente de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor
da condenação, observada a eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52196557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 1137ec15-a1b5-4f4c-b6e1-f1ef209a3f7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.500.620 / ES
Número Registro: 2023/0386630-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00397992920128080035
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
THYAGO LEAL FERREIRA - ES027907
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA ROCHA
AGRAVADO
: ENEDIMARIS EVITO RIBEIRO ROCHA
ADVOGADOS : VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
VICTOR DE PAULA VASCONCELOS - ES023516
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52420578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:30
Código de Controle do Documento: 61b9c8fa-cbb9-431f-ae27-a02d83fabba1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:30
Código de Controle do Documento: 61b9c8fa-cbb9-431f-ae27-a02d83fabba1